Tribunal: TJSP
Processo: 0012369-20.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – INFRAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA – SURSIS REVOGADO, POR SER MEDIDA MAIS GRAVOSA PARA O RECORRENTE – – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012369-20.2017.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
RICARDO GIMENEZ MEVIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para afastar a suspensão condicional da pena,
mantida, no mais, a r. sentença.V.U, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012369-20.2017.8.26.0361 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0012369-20.2017.8.26.0361
Comarca de Mogi das Cruzes
Apelante: Ricardo Gimenez Mevis
Apelado: Ministério Público
Voto no 25.306
AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO PRETENDIDA
A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
NÃO ACOLHIMENTO INFRAÇÃO DEVIDAMENTE
COMPROVADA
SURSIS REVOGADO, POR SER
MEDIDA MAIS GRAVOSA PARA O RECORRENTE
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Ricardo
Gimenez Mevis contra a r. sentença de fls. 283/290, que o condenou
pela prática do crime previsto no art. 147, caput, por cinco vezes, na
forma do art. 69, caput, do Código Penal, três delas c. c. o art. 61, inc.
II, “f”, do mesmo diploma legal, impondo-lhe a pena privativa de
liberdade de 05 meses e 15 dias de detenção, a ser cumprida
inicialmente em regime aberto.
Preenchidos os requisitos legais, foi concedido o
benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 anos,
mediante as condições do art. 78, § 2o, 'a', 'b' e 'c' do Código Penal.
Inconformado, recorre (fls. 316/323), postulando a
absolvição, com base na insuficiência probatória. Alega que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012369-20.2017.8.26.0361 -Voto no
3
testemunhas de defesa negaram a existência de ameaças e que as
vítimas e testemunha de acusação são interessadas no deslinde da
causa, devido aos desentendimentos prévios entre as partes devido
à administração da empresa familiar.
Recurso
devidamente
contrarrazoado
(fls.
328/330).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso (fls. 344/348).
As partes não se opuseram ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 01/02), “no dia 28
de junho, por volta de 13h15min, e nos dias 12 e 23 de julho de 2017, em
hora incerta, na Avenida Francisco Rodrigues Filho, no 4640, Vila Suíça,
nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, RICARDO GIMENEZ
MEVIS, identificado a fls. 04, prevalecendo-se das relações domésticas,
ameaçou por palavras sua irmã Sheila Gimenez Mevis, sendo que, nos dias
28 de junho e 23 de julho de 2017 também seu cunhado Rogério Alves,
prometendo a todos mal injusto e grave.”
Segundo apurado, “o denunciado é irmão da vítima
Sheila, a qual é proprietária de uma empresa de descartáveis de papel. O
denunciado trabalhava neste local até que, em razão de conflitos com outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012369-20.2017.8.26.0361 -Voto no
4
funcionários decorrentes do vício em drogas, foi determinado pela vítima
que ele deixasse de lá comparecer.
No dia 28 de junho de 2017, a vítima visualizou pelas
câmeras de monitoramento da empresa que o denunciado estava
desmontando uma máquina no local, razão pela qual ela para lá se dirigiu.
Ao chegar, iniciou-se uma discussão e o denunciado, alterado, chegou a
partir em direção à vítima para agredi-la sendo contido pelo pai de ambos.
Mais tarde, no mesmo dia, o denunciado pulou o muro
da empresa e, ao deparar-se com sua irmã Sheila e o marido dela Rogério,
ameaçou ambos de causar-lhes mal injusto e grave dizendo aos gritos “eu
mato vocês!”.
No dia 12 de julho de 2017, o denunciado novamente
adentrou a empresa e, ao ser interpelado pela vítima Sheila a sair do local,
proferiu ameaças contra ela, dizendo “Eu vou pegar todos vocês”.
No dia 23 de julho de 2017, a vítima Sheila, seu pai e
também seu marido Rogério saiam da empresa de carro, quando o
denunciado surgiu correndo de uma esquina e se dirigiu a Rogério, esposo
da vítima, renovando as ameaças com os dizeres “você pode fazer boletim de
ocorrência, fazer dez boletins de ocorrência, eu posso ir preso, mas quando
eu sair eu te mato, pode mudar de cidade que eu acho, eu sou louco!”. Em
seguida, o denunciado dirigiu suas ameaças à vítima Sheila, dizendo a ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012369-20.2017.8.26.0361 -Voto no
5
“vocês mudem de endereço que eu vou matar vocês”.”
A realidade da infração restou demonstrada pelo
boletim de ocorrência (fls. 04/05) e demais elementos probatórios
constantes nos autos.
A autoria, de igual modo, restou suficientemente
comprovada pelas declarações das vítimas (mídia).
A r. sentença assim considerou a prova:
“Em seu interrogatório, o acusado Ricardo Gimenez
Mevis narrou que, no dia 28 de junho de 2017, sua irmã o abordou,
nervosa, dizendo que ele não mais fazia parte do quadro da empresa,
pedindo para se retirasse do local, motivo pelo qual se iniciou uma
discussão, asseverando não se recordar de ter proferido qualquer ameaça.
Explicou que apenas estava manipulando o maquinário visando consertá-
lo, e que, com a chegada dos policiais, dirigiu-se à casa de seu pai,
localizada ao lado da empresa.
(...)
A vítima Sheila Gimenez Mevis contou que no dia 28
de junho de 2017, após ter informado ao acusado que este não fazia mais
parte da empresa, verificou por câmeras que ele mexia em uma máquina,
tendo se dirigido até o local e solicitado que se retirasse, quando então ele a
ameaçou dizendo que iria “acabar” com ela e foi embora. Informou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012369-20.2017.8.26.0361 -Voto no
6
que, mais tarde, na mesma data, o acusado pulou o muro para
ingressar novamente na empresa e reiterou a ameaça. Contou que, no
dia 12 de julho, o acusado aproveitou-se da abertura dos portões no
horário de almoço e adentrou a empresa, dirigindo-se, então, ao
local e dito para que se retirasse, tendo o réu voltado a proferir as
intimidações. Narrou, ainda, que no dia 23 do mesmo mês, ao sair da
empresa acompanhada do marido e do pai, o acusado parou o carro no
meio de uma avenida e iniciou novas ameaças, possuindo filmagens
do evento. Asseverou ter medo do acusado e não ter mais contato com
ele desde sua mudança para o Estado de Minas Gerais, esclarecendo que ele
não era sócio da empresa, nem trabalhador registrado, mas que apenas
ajudava nos serviços e que o auxiliava financeiramente.
No mesmo sentido foi o relato do ofendido Rogerio
Alves. Este narrou que, no dia 28 de junho de 2017, o acusado pulou o
portão da empresa para confrontar a ele e à esposa, ameaçando-os e
dizendo que iria matá-lo. Disse também que, no dia 23 de julho, o
acusado parou o carro ao lado do seu e proferiu novas ameaças de
morte, destacando que, em outra ocasião, na via perimetral, o réu chegou a
jogar o carro para cima dele. Esclareceu que não foi agredido fisicamente,
mas disse ter medo de encontrar o acusado, sentindo-se ameaçado.
Confirmou que no dia 12 de junho daquele ano, o acusado chegou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012369-20.2017.8.26.0361 -Voto no
7
ameaçar sua esposa, dentro da empresa, acrescentando acreditar que
as discussões ocorreram por motivos familiares, eis que em certo
momento deixaram de ajudá-lo financeiramente.
(...)
Letícia Mevis Alves, filha das vítimas, disse que não
presenciou os fatos, mas que era comum que seu tio causasse esse tipo
de situação, gritando e jogando objetos, uma vez que possui
personalidade conturbada. Contou que soube por seus pais que o
acusado chegou a ameaçá-los de morte, o que viu em filmagens, afirmando
não saber o motivo da discussão.
(...)
Roger Barros Nunes disse que trabalhou na empresa,
tendo presenciado a discussão entre o acusado e a vítima Sheila, narrando
que o acusado estava consertando uma máquina, quando a irmã o viu pela
câmera, tendo adentrado ao local alterada, gritando, e pedindo para que
parassem o maquinário, dizendo que todos estavam dispensados.
Afirmou que viu o início da discussão, não tendo ouvido qualquer
tipo de ameaça e que não presenciou ou soube de outras brigas entre
eles. Contou que no dia seguinte houve reunião na qual soube que o
acusado estava sendo desligado da empresa, asseverando desconhecer o
motivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012369-20.2017.8.26.0361 -Voto no
8
No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha
João Paulo Ferreira.
O depoente Rogério Alves Santana disse ter
presenciado discussões entre o réu e os ofendidos sobre a administração da
empresa, destacando que não ouviu qualquer tipo de ameaça.” (sic, fls.
284/285 e 287/288 grifos nossos)
De início, é preciso destacar que as versões
apresentadas pelas vítimas de crimes envolvendo violência
doméstica revestem-se de irrecusável valia, especialmente porque,
geralmente, são cometidos na clandestinidade, longe da presença de
testemunhas.
Nesse sentido, o Col. STJ:
Penal. Agravo regimental no
agravo em recurso especial. Violência doméstica. Crime
de ameaça. Pretensão absolutória. Súmula 7/STJ
Dosimetria penal. Circunstâncias do crime. Valoração
negativa. Utilização de elementos concretos. Agravo
regimental não provido. (...) 3. A jurisprudência desta
Corte é assente no sentido de que, em se tratando de
crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da
vítima tem valor probante diferenciado, desde que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012369-20.2017.8.26.0361 -Voto no
9
corroborada por outros elementos probatórios, tal como
ocorrido na espécie. (STJ, AgRg no AREsp
1495616/AM, Rel. Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 20/08/2019, DJe
23/08/2019).
“Processual penal. Recurso
ordinário em habeas corpus. Violência no âmbito
doméstico. Descumprimento de medida protetiva de
urgência. Ameaça. Prisão preventiva. Fundamentação
suficiente. Descumprimento de medida protetiva de
urgência. Inviabilidade de análise de possível pena a
ser aplicada. Excesso de prazo para formação de culpa.
Supressão de instância. Recurso ordinário desprovido
(...) II - Nos crimes praticados no âmbito de violência
doméstica, a palavra da vítima possui especial
relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande
maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas.
Precedentes” (STJ, RHC 115554/RS. Ministro
Relator Leopoldo de Arruda Raposo. Quinta
Turma. Julgado em 01/10/2019. DJe 16/10/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012369-20.2017.8.26.0361 -Voto no
10
“Recurso ordinário em habeas
corpus.
Inquérito
policial.
Nulidades.
Violência
doméstica e familiar contra a mulher. Supostos crimes
de ação penal privada e pública. Medidas protetivas
deferidas. Requerimento expresso pela ofendida.
Palavra da vítima. Força probatória. Especial relevo.
Demais
cautelares.
Flagrante
ilegalidade
não
demonstrada. Revolvimento fático-probatório inviável.
Recurso desprovido (...) IV - Em crimes cometidos na
clandestinidade,
sem
a
presença
de
qualquer
testemunha, a palavra da vítima assume especial
relevância como meio de prova, nos termos do
entendimento desta eg. Corte. Precedentes” (STJ,
RHC 119097/MG. Relator Ministro Leopoldo de
Arruda Raposo. Quinta Turma. Julgado em
11/02/2020. DJe 19/02/2020).
O relato da vítima Sheila encontra amparo nas
declarações da vítima Rogério, seu marido, que presenciou parte
das ameaças, proferidas no mesmo contexto em que ele também foi
ameaçado pelo réu.
Em acréscimo, a testemunha Letícia, filha do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012369-20.2017.8.26.0361 -Voto no
11
casal, embora não tenha presenciado as ameaças, disse que o réu
tem personalidade conturbada e que não era incomum que gritasse
e arremessasse objetos, o que torna amplamente plausível o relato
das vítimas, no sentido de que ele prometeu causar-lhes mal injusto
e grave.
O depoimento das testemunhas de defesa, por
outro lado, não se mostra suficiente para conduzir a um decreto
absolutório, uma vez que não presenciaram a integralidade da
discussão travada entre o réu e a vítima Sheila e as demais ameaças
ocorreram em contextos nos quais as testemunhas não estavam
presentes.
Por fim, ainda que, a partir da prova produzida,
possa-se notar a existência de uma relação conturbada entre as
vítimas e o réu, talvez por desentendimentos relacionados à
administração da empresa que geriam juntos ou, segundo as
vítimas, onde o réu apenas prestava serviços, a defesa não trouxe
aos autos elementos suficientes para demonstrar que as vítimas e a
testemunha Letícia tenham orquestrado um plano para imputar
falsamente ao réu as acusações contidas na denúncia ou que
tivessem algo a lucrar com tal procedimento.
Destaca-se, neste ponto, que é dever do apelante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012369-20.2017.8.26.0361 -Voto no
12
quando deduz versão exculpatória, produzir elementos probatórios
aptos a demonstrar sua ausência de responsabilidade, ônus do qual
ele não se desincumbiu durante a instrução processual.
Restou demonstrado, portanto, que em mais de
uma oportunidade, o réu ameaçou as vítimas de lhes causar mal
injusto e grave.
No mais, apenas a título de argumentação, o fato
de ter sido proferida uma ameaça em um momento de ira ou
nervosismo não torna o fato atípico, não tendo o condão de afastar a
seriedade e idoneidade da ameaça.
A vontade livre e direta de produzir medo ou
receio restou comprovada por todos os elementos probatórios dos
autos, inclusive pelo próprio teor das ameaças, tanto que as vítimas,
ainda na audiência de instrução e julgamento, declararam ter medo
do acusado
Nesse sentido:
“Penal e processual penal.
Habeas corpus. Vias de fato. Emendatio libelli em
segundo grau jurisdicional. Possibilidade. Ameaça.
Atipicidade. Situação de contenda entre autor e
vítima. Irrelevância. Crime formal. Consumação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012369-20.2017.8.26.0361 -Voto no
13
Idoneidade
intimidativa
da
ação.
Temor
de
concretização. Desnecessidade. Ordem denegada. 3. O
fato de a conduta delitiva ter sido perpetrada em
circunstância de entrevero/contenda entre autor e
vítima não possui o condão de afastar a tipicidade
formal ou material do crime de ameaça. Ao contrário,
segundo as regras de experiência comum, delitos dessa
estirpe tendem a acontecer justamente em eventos de
discussão, desentendimento, desavença ou disputa
entre os indivíduos. 4. O crime de ameaça é formal,
consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja,
com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou
simplesmente com a idoneidade intimidativa da
ação,
sendo
desnecessário
o efetivo temor de
concretização” (STJ, HC 437730/DF. Relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Sexta
Turma. Julgado em 11/06/2018. DJe 01/08/2018).
Não deve prevalecer, assim, o argumento
defensivo de que o contexto da discussão retiraria a seriedade da
intimidação, uma vez que grande parte das ameaças é efetuada
neste contexto de ira do agente, sendo muito mais um propulsor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012369-20.2017.8.26.0361 -Voto no
14
crime do que uma excludente.
A condenação, portanto, era a única solução
admissível, e deve ser confirmada.
Passo, então, à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase, sopesadas as circunstâncias do
art. 59 do Código Penal, a pena-base de cada um dos crimes foi
estabelecida no mínimo legal, 01 mês de detenção.
Na segunda fase, quanto aos dois crimes
praticados contra a vítima Rogério, não há agravantes ou
atenuantes.
Em relação às ameaças proferidas contra a vítima
Sheila, irmã do acusado, presente a agravante do art. 61, inc. II, 'f',
do Código Penal (ameaça em ambiente de violência doméstica e
familiar) a pena foi majorada 1/6, resultando em 01 mês e 05 dias de
detenção para cada do dos três delitos.
Na fase final, ausentes causas de aumento ou
diminuição, a pena é tornada definitiva.
Inviável o reconhecimento da continuidade
delitiva, uma vez que as ameaças foram proferidas em contextos e
com modos de execução diversos.
Em razão do concurso material, as penas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012369-20.2017.8.26.0361 -Voto no
15
totalizam 05 meses e 15 dias de detenção.
Mantenho o regime inicial aberto por ser o único
admissível ao caso em análise (art. 33, § 2o, 'c', do Código Penal).
Não é admissível a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos, já que os crimes foram
praticados mediante grave ameaça a pessoa, havendo vedação
expressa na súmula 588 do Col. STJ1 e no art. 44, inc. I, do Código
Penal.
Afasto a suspensão condicional da pena, por
considerar menos gravoso para o apelante o cumprimento de 05
meses e 15 dias de detenção em regime aberto do que, sob as
mesmas condições, cumprir 02 anos de restrições a sua liberdade
plena.
Ante ao exposto, dou parcial provimento ao
recurso para afastar a suspensão condicional da pena, mantida, no
mais, a r. Sentença.
AMARO THOMÉ
Relator
1 STJ Súmula 588 - A prática de crime ou contravenção penal
contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012369-20.2017.8.26.0361 -Voto no
16